Tribunal: TJMT
Processo: 0121051-39.2016.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0121051-39.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 730.741.441-49 (AGRAVANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVANTE), ANTONIO MANOEL DA SILVA - CPF: 299.137.641-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ACILEY GONÇALINA DA SILVA (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), ACILEY GONÇALINA DA SILVA (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANTONIO MANOEL DA SILVA - CPF: 299.137.641-49 (AGRAVADO), JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 730.741.441-49 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO STJ – ANÁLISE REALIZADA – TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL – COISA JULGADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ATITUDE TEMERÁRIA – OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, bem como proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão constante no id. 202591174, que indeferiu o pedido de reanálise dos embargos de declaração de fls. 329 e seguintes (id. 112334471 - Pág. 12).

Em suas razões, o agravante aduz que:

- a sua petição de id. 152386680 não traz nenhum pedido próprio, apenas informa que a decisão do STJ, exarada no REsp 1.788.429-MT (id. 132629883 - Pág. 12), para julgar os seus embargos de declaração, não tinha sido cumprida, pois essa Câmara, em erro material, apreciou embargos de declaração diverso;

- os embargos em referência são os de folhas 329 e seguintes dos autos (id. 112334471). Para melhor demonstrar, anexamos cópia dos Embargos de Declaração que aguardam julgamento, como foi decidido pelo C. STJ;

- em razão de equívoco na digitalização dos autos, essa C. Câmara julgou Embargos de Declaração diversos. Foram apreciados o recurso de folha 923 (id. 112334475 - Pág. 131), que foram opostos em autos diversos, autuados sob o no. 088693-21.2016.8.11.0000 (anterior 88693/2016) e que foram objeto do REsp no. 1.778.486;

- os Embargos de Declaração que devem ser julgados é o ID. 112334471 (pág. 12).

Desse modo, requer:

a-) Seja exercido o juízo de retratação, reconsiderando a decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o erro material e determinada a designação data para julgamento dos Embargos de Declaração ID 112334471, conforme determinado pelo STJ;

b-) Caso não haja a retratação, que submeta o presente agravo aos Doutos Pares membros desta e. Câmara, o provimento deste recurso para cumprir a decisão do STJ e apreciar os Embargos de Declaração Id 112334471, de folhas 329 e seguintes.

A parte agravada ofertou contrarrazões no Id. n.o 206013195, pugnando pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, argui o não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de coisa julgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, de início, saliento que a preliminar arguida é o próprio mérito do recurso, de modo que passarei a enfrentar a matéria.

A decisão que ensejou o presente recurso, decorreu da petição da instituição financeira recorrente (repristinada neste RAIn), de id. 200631150, datada de 02.02.2024, onde ela faz menção a uma outra petição, de sua autoria (id. 152386680), datada de 01.12.2022), onde informa e requer o seguinte:

(...) O presente feito tem o nr. único 0121051-39.2016.8.11.0000 (anterior 121051/2016),
contudo fora digitalizado juntamente com os autos de nr. 088693-21.2016.8.11.0000 (anterior 88693/2016), pois tramitavam em apenso
. (...)

A Corte Especial determinou “a volta do processo ao Tribunal de origem julgue, novamente, os embargos de declaração para suprir a omissão constatada”.

Referidos embargos são os de folhas 329 e seguintes (112334471 - Pág. 12), e não os aclaratórios que foram julgados pela Corte Estadual - de folhas 923 (id. 112334475 - Pág. 131), que se refere aos 088693-21.2016.8.11.0000 (anterior 88693/2016) -, sob os quais ainda pende a apreciação de REsp 1778486 e possui conteúdo diverso.

Dessa forma, pugna pela desconstituição dos autos da decisão id. 144303157 em diante e que uma nova seja prolatada apreciando os aclaratórios de id. 112334471 - Pág. 12, (folhas 329) sob pena de ofensa ao determina pela Corte Superior no REsp 1778429.

(...)

Pois bem.

Ao julgar o REsp. 1.778.429, vinculado ao Agravo de Instrumento 0121051-39.2016.8.11.0000 (Id. 132629883, fls.05/13), o Eminente Ministro Relator assim se manifestou:

DECISÃO

BANCO DO BRASIL S.A. (fls. 356-380) e MASSA FALIDA DA ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA. (fls. 483-496) interpuseram recursos especiais, ambos com fundamento no art. 105, inciso III, letra a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal deJustiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fls. 289-290):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA - EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO BANCO CREDOR EXONERAÇÃO DOS DEVEDORES PRIMITIVOS (INTERVENIENTES GARANTES) - EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO - VALOR CALCULADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Pelo instituto da assunção de dívida, prevista no art. 299 do CC, é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor mediante expresso consentimento do credor. Na assunção, ocorrerá a exoneração do devedor primitivo sempre que o novo devedor não for insolvente ao tempo da assunção, ou, sendo, o fato for do conhecimento do credor.

A exoneração operada desfaz o vínculo primitivo de sujeição que ligava o devedor primitivo (intervenientes garantes) à parte credora, impedindo-a de contra ele exercer o seu crédito. Remanesce a mesma dívida, porém, deve ser exigida do novo obrigado, no caso, o assuntor (ALCOPAN), impondo-se a procedência da exceção de pré-executividade. Conforme o artigo 85 do CPC, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa.

Ocorrendo o parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, sem a extinção da execução, não poderão ser fixados os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico da demanda, mas sobre o obtido (valor das hipotecas baixadas), ensejando, assim, a modificação da decisão agravada.

Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil S.A., foram rejeitados, conforme a seguinte ementa (fl. 336):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO BANCO CREDOR - EXONERAÇÃO DOS DEVEDORES PRIMITIVOS (INTERVENIENTES GARANTES) - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

E, Concluiu:

(...)

“Do contexto delineado, depreende-se que o julgado objeto dos especiais aplicou o art. 299 do Código Civil, acolhendo a exceção de pré-executividade, para exonerar os ora recorridos,
sem levar em conta a escritura de re-retificação realizada após a assunção da dívida pela ALCOPAN, documento expressamente considerado pelo juízo de primeiro grau e que, em realidade, faz toda diferença para a correta resolução da contenda submetida ao Judiciário
.

Nisso reside a omissão relevante no aresto combatido, já que intimamente ligada ao cerne da controvérsia e à questão federal, em última ratio, submetida a esta Corte.

Na espécie, embora tenham os ora recorrentes suscitado omissão e falta de fundamentos em embargos de declaração, quedou-se inerte o acórdão ora recorrido.

Não havendo, portanto, decisão sobre crucial questão que tem influência na resolução da demanda, necessário que o Tribunal de origem se manifeste.

(...)

Ante o exposto, dou provimento a ambos os recursos especiais,
determinando a volta do processo ao Tribunal de origem e julgue, novamente, os embargos de declaração “para suprir a omissão constatada
”.

“Ficam, em consequência, prejudicada as demais alegações”.

Constata-se que o STJ determinou que o TJMT, julgasse novamente os embargos, apenas sobre o ponto considerado pelo juízo do primeiro grau, qual seja,
a análise sobre a escritura de re-ratificação realizada após a assunção da dívida pela ALCOOPAN.
Essa tese não constou das razões do agravante, tanto que, “prejudicadas as demais alegações”.

Dessa forma, este Relator julgou os embargos que traziam a tese determinada pelo STJ (Id’s. 139592192 e 139592198) dentro do presente RAI, cujo relatório o identifica como sendo:

Trata-se de embargos de declaração de id. 112334475 - Pág. 131, opostos por BANCO DO BRASIL S.A, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Todavia,
ambas as partes embargaram
, solicitando fosse atendida a determinação do STJ contida no REsp. 1.778.429, ou seja, se manifestar quanto à Escritura mencionada na escritura, como se comprova pela leitura do Embargo de Declaração do Banco do Brasil acostado no Id. 145704156 e dos ora Agravados no Id. 144542680. Ou seja,
quando do julgamento de ambos os embargos de declaração, este Relator se pronunciou dentro dos termos e mandamentos do Ministro Relator do REsp. 1.778.429
, conforme decisão acostada nos Id’s. 149325687, 149343651 e 149325688.

O voto deste Relator, naqueles autos, foi acompanhado pelos demais membros desta Colenda Câmara, contendo o voto, inclusive, a transcrição do documento que o Ministro do STJ mandou analisar, para que não mais restassem pendências na análise da determinação contida no RESP 1.778.429/MT, foi dentro dos limites determinados pelo Colendo STJ.

Senão, vejamos o voto do RED no 0121051-39.2016.8.11.0000 (id’s. 149325687, 149343651 e 149325688):

“Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pelos embargantes, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

O ponto omisso refere-se a escritura de re-retificação (id. 137929150) realizada após a assunção da dívida pela ALCOPAN, documento expressamente considerado pelo juízo de primeiro grau, e que não fora objeto de manifestação nesta instância
.

Na sentença exarada na Exceção de Pré-Executividade (id. 112334470 - Pág. 116/120), o douto julgador a quo entendeu que: “... Por meio de re-retificação da escritura pública em 1995, os antigos intervenientes garantidores da COOCAPO tornaram-se intervenientes garantidores da ALCOPAN em pleno acordo com os termos daquele documento, mantendo as hipotecas sobre os imóveis dado em garantia à COOCAPO”.

Ocorre, todavia que a Exceção de Pré-Executividade movida pelos embargantes, objetivou sua exclusão do polo passivo da execução tendo em vista não ter participado com a anuência e pela ausência de formalização do acordo via instrumento público, já que se tratava de substituição de garantias hipotecárias.

O título em execução é representado por Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívidas, formalizada em 20/05/1994, cuja dívida foi assumida pela Alcopan Ltda, mantendo-se as garantias hipotecárias dos intervenientes garantes pelo prazo de 04 anos quando deveriam ser substituídas por outras de propriedade da Assuntora, condições expressamente aceitas pelo Banco credor.

A referida Escritura (id. 137929150), encontra-se assim redigida:

Da leitura do documento, percebe-se que os antigos intervenientes garantidores da ALCOPAN, e não os antigos intervenientes sócios cooperados da Coocapo, é que estão obrigados pela dívida, ou seja, o aditivo tratou tão somente de substituição de bem hipotecado, figurando como partes, o financiador Banco do Brasil S/A, e o financiado – ALCOPAN -ALCOOL DO PANTANAL LTDA, e Intervenientes-Garantes, os sócios proprietários da Alcopan, Silvio Zulli, seus irmãos e esposas.

Disso se evidencia que, a referida escritura não modifica em nada relação aos 1o’s embargantes, visto que, no caso em comento, a escritura foi ofertada pela família Zuli, Intervenientes-Garantes, para a substituição de único bem dado em garantia, de propriedade destes, por outro bem, também a estes pertencente.

A toda evidência, tal fato não interfere nas garantias hipotecárias, nem nas condições referente aos bens dos 1o’s embargantes, que conforme foi objeto da decisão a quo objurgada, foi pelo prazo de 04 anos, quando então deveria ser substituídos. De qualquer forma, expirado o prazo, não foram tomadas as providências necessárias pela instituição financeira, conforme ficou assentado pelo Juízo singular.

Tanto é assim, que na referida escritura não houve qualquer participação dos 1o’s embargantes, visto que foi mera substituição de garantia de um único bem da família, em cujo ato, aqueles não foram chamados para se manifestarem. Como se nota da Escritura, ficou entre o banco e a família Zulli.

Daí o equívoco exarado na decisão do Juízo a quo, ao mencionar que os antigos intervenientes-garantidores da COOCAPO (embargantes) tornaram-se intervenientes garantidores da ALCOPAN.

Dessa feita, fica suprida a omissão apontada pelas partes, ficando, todavia, mantida a decisão emanada desta corte, de exclusão dos intervenientes garantes do polo passivo da execução
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, para sanar a omissão apontada e fazer constar do corpo do voto a fundamentação supra,
sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Da coisa julgada

A decisão do STJ, transitou em julgado em 22/06/2022, vejamos:

REsp 1778429/MT (2018/0285973-8) CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA DECISÃO de fls. 618: transitou em julgado no dia 22 de junho de 2022. Autos baixados à(o) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Brasília, 22 de junho de 2022. (e-STJ Fl.628)

Já a decisão deste Egrégio Tribunal, foi publicada no dia
04/11/2022
, conforme se vê na descrição no sítio da Internet.

EXPEDIÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS. DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 03/11/2022 PUBLICADO INTIMAÇÃO EM 04/11/2022. DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 03/11/2022 149355164 - Intimação

Publicada a intimação no dia 04/11/22 (sexta-feira) inicia-se o prazo, incluindo o do começo (07), e, excluindo os dias 14 e 15/11/22 (Feriado da Proclamação da República – PORTARIA TJMT/PRES N.1121 de 25/11/2021), os 15 dias se encerraram no dia 29/11/2022.

O Sistema certificou o trânsito em julgado no dia 01/12/2022
. Assim, não se pode confundir a data da certificação com a data do trânsito em julgado, de modo que o trânsito em julgado ocorreu em 29/11/2022.

OU SEJA,
não foi interposto qualquer recurso em face do acórdão proferido pela presente Câmara.

Da má-fé

O banco agravante quer fazer crer que o Ministro do C.STJ, quando do julgamento do RESP 1.778.429. determinou
se julgasse novamente os embargos de declaração que fez parte de suas razões do Recurso Especial, quando, em verdade, aquelas alegações foram julgadas prejudicadas, tendo sido determinado novo julgamento somente quanto à omissão constatada na sentença, jamais
julgar novamente
.

A decisão do Ministro, no REsp. 1.778.429, (transitado em julgado em 22/06/2022), determinou que o Tribunal de origem se manifeste:

“Do contexto delineado, depreende-se que o julgado objeto dos especiais aplicou o art. 299 do Código Civil, acolhendo a exceção de pré-executividade, para exonerar os ora recorridos, sem levar em conta a escritura de re-retificação realizada após a assunção da dívida pela ALCOPAN, documento expressamente considerado pelo juízo de primeiro grau e que, em realidade, faz toda diferença para a correta resolução da contenda submetida ao Judiciário.

(...)

Não havendo, portanto, decisão sobre crucial questão que tem influência na resolução da demanda, necessário que o Tribunal de origem se manifeste.

(...)

Ante o exposto, dou provimento a ambos os recursos especiais,
determinando a volta do processo ao Tribunal de origem julgue, novamente, os embargos de declaração “para suprir a omissão constatada”

(...)

“Ficam, em consequência, prejudicada as demais alegações”.

Dessa feita, constata-se que o recurso de embargos de declaração que a parte pretende rever (como visto, já transitado em julgado), fora interposto contra o acórdão julgado em
18.10.2017
,
há mais de seis anos
.

De igual forma, percebe-se que o banco recorrente aguardou o processo:
I-)
transitar em julgado;
II-)
ser arquivado;
III-)
não ter mencionado qualquer erro na digitalização do processo;
IV-)
não ter mencionado tempestivamente o julgamento de recurso equivocado; e
V-)
tentar rever tudo isso, por simples petição.

Pretende, em pedido descabido, que este Tribunal se manifeste sobre coisa julgada, tentando ressuscitar uma decisão escorreita e dentro dos limites determinados pelo STJ, de onde, simplesmente fazem referência à decisão do id. 139592192, que, fazia menção aos Embargo de Declaração do id. 112334475, que, realmente fazia parte do Agravo de Instrumento 88493/2016, porém, como dito, as partes, ao perceberem o equívoco, ambas ingressaram com embargos de declaração, de onde, obtiveram o acolhimento para sanar a “omissão exclusiva detectada pelo Ministro no REsp 1.778.429-MT”, conforme alhures discorrido.

Ressalto que o Princípio da Cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que
todos
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Entretanto, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de aferir e verificar a fluidez e regularidade de cada processo existente, ante a hercúlea tarefa, sobretudo porque o interesse é das partes, devendo estas envidar esforços e provocar tempestivamente o Juízo.

Nesse cenário, verifica-se ser necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do agravante, em razão da prática de conduta que se amolda ao disposto nos incisos IV e V do artigo 80 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

Conforme o artigo 80, V, do CPC, aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo é considerado litigante de má-fé. Outrossim, o inciso IV do artigo 80 do CPC prevê que se considera litigância de má-fé a oposição injustificada ao andamento do processo.

No caso dos autos, o comportamento processual do agravante revela atitude temerária, na medida em que tentou encampar a tese de que este Tribunal estava descumprindo ordem do Superior Tribunal de Justiça.

Assim agindo, o agravado deu causa a prática de atos processuais sem qualquer finalidade, o que contribui para a morosidade do processo e congestionamento do Poder Judiciário.

Logo, está configurada a prática de atitude temerária, pois o agravante deu início à postergação do encerramento da lide.

Portanto, impõe-se a multa por litigância de má-fé em favor da parte agravada, no percentual de 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente à multa por litigância de má-fé, em favor da parte agravada, no percentual de 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024